Tribunal: STF
Processo: AR 833
Classe: AR
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-06-18
Data de publicação: 1980-06-18

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. CONDOMINO.  PREFERENCIA. TITULARIDADE ASSEGURADA.
E A DO TEMPO DA VENDA. EXEGESE DO ART.1139, FRENTE AO ART. 1157,
AMBOS DO CÓDIGO CIVIL.
II - FUNDADA A RESCISÓRIA, COM EXCLUSIVIDADE, NO ART. 798, I, C, DO
C.P.C. DE 1939, COM VISTA AO ART. 1139, DO CÓDIGO CIVIL, E DE SER
JULGADA IMPROCEDENTE, PORQUE NULO NÃO E O ACÓRDÃO QUE NEGOU AO
CONDOMINO  O DIREITO DE PREFERENCIA, INSPIRADO NO ART. 1157 DO
CITADO DIPLOMA, EIS QUE A TITULARIEDADE SÓ FOI OBTIDA APÓS A VENDA
IMPUGNADA.
III - AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE